Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008374-92.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49746190, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 51527115). Pois bem. A servidora ZILDA MIRTES RODRIGUES DE ALMEIDA foi excluída da execução (ID: 10479704). Satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a requisição expedida em favor de ZILDA MARIA DOS SANTOS (ID: 12317040 do PCT n. 00010088420168070000 e 10479762/18115801 - Pág. 3 destes autos). Da mesma forma, a execução foi resolvida quanto às substituídas ZIZELE INALDO PEREIRA LEMES e ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO (ID: 10479723, 40970238). Intime-se o SINDIRETA para esclarecer se houve pagamento do requisitório referente à ZILNEIDE ESTER REIS DE QUEIROZ. Brasília, 9 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador